Tribunal: STF
Processo: AI 156696
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  MOLDURA FATICA  - LEGISLAÇÃO
LOCAL.  No  julgamento  do  recurso  extraordinário,  considera-se  a
moldura  fatica  delineada  soberanamente  pela  Corte  de  origem. A
verdade  formal  sobrepoe-se  a  real.  Assentada  a  inexistência de
atendimento  aos  pressupostos  previstos  na  legislação  local para
aquisição  de um  certo direito,  descabe  cogitar de  transgressão a
direito adquirido.